Tribunal: TJDFT
Processo: 0762404-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA. ACOLHIMENTO. ELEMENTARES DO DELITO DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Estando comprovado nos autos que a acusada submeteu a vítima, criança de cinco meses idade que se encontrava sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico, encontra-se devidamente configurado o crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, merecendo reforma a sentença que desclassificou a conduta da ré para aquela prevista no artigo 136, caput, do Código Penal (maus-tratos).
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Considerando que a extensão do dano, bem como as condições econômicas da ré, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. Recursos conhecidos e providos para condenar a ré nas sanções do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos morais experimentados pela vítima.